Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700201-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE RAMOS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido da agravante na ação de conhecimento n. 0706930-07.2022.8.07.0016, junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para obrigar o agravado ao fornecimento de consulta médica em cirurgia geral. A agravante argumenta, em síntese, que tem 41 anos de idade, possui diagnóstico de colecistite aguda, necessitando de consulta em cirurgia geral, conforme prescrição médica. Necessita da consulta médica em cirurgia geral com urgência, pois apresenta quadro de saúde debilitado, e não tem condições de arcar com a despesa do tratamento. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal determinando que o Distrito Federal agende a consulta médica em cirurgia geral. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que assiste razão à agravante. Os documentos juntados aos autos comprovam a patologia da agravante, bem como que ela necessita do tratamento cirúrgico (i.d 33024366, fls. 15/19), sob pena de agravamento do seu quadro de saúde. Acrescente-se, que a agravante encontra-se inserida no SISREG III, sob classificação de risco amarelo/urgência, desde 9.11.2021(i.d. 33024366, fl. 20). Assim, há evidências nos autos de que a autora apresenta quadro de saúde debilitado, necessitando da consulta requerida, a ser fornecida pela rede pública, diante da impossibilidade de arcar com a despesa do tratamento (ID 114810972), cabendo ao poder público disponibilizar os meios necessários à manutenção da vida da requerente. Dessa forma, verificam-se presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ao agravante, uma vez que a não realização do procedimento médico poderá lhe trazer consequências prejudiciais em seu estado de saúde. Cumpre pontuar que o direito a saúde é direito social assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Acrescente-se que o direito à saúde é prerrogativa Constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). Em face do exposto, defiro a antecipação de tutela à agravante, para que o Distrito Federal disponibilize a ela a consulta médica em cirurgia geral, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir do descumprimento. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento em até 30 dias e contrarrazões. Ao Ministério Público. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 16:24:37. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator